Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704498-44.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. M. L. B. D. S., M. E. A. B., IONE BALDEZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IONE BALDEZ DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 32918245). Intime-se o embargado para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2022 15:26:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator